Tribunal: TJSP
Processo: 1027647-41.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
ATO ILÍCITO E DEFEITO DE SERVIÇO – Reconhecimento: (a) da existência de ato ilícito e defeito de serviço da ré, consistente na ausência de prestação de assistência material adequada após cancelamento de voo, com atraso de 08h55 na chegada das partes autoras ao destino final; e (b) que nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da

Ementa:
ATO ILÍCITO E DEFEITO DE SERVIÇO – Reconhecimento: (a) da existência de ato ilícito e defeito de serviço da ré, consistente na ausência de prestação de assistência material adequada após cancelamento de voo, com atraso de 08h55 na chegada das partes autoras ao destino final; e (b) que nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da parte ré pelos danos resultantes do ilícito em questão.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Configurado o ato ilícito e defeito do serviço prestado pela transportadora aérea, consistente na ausência de prestação de assistência material adequada após cancelamento de voo, com atraso de 08h55 na chegada das partes autoras ao destino final, e não caracterizada nenhuma excludente de sua responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da transportadora aérea na obrigação de indenizar as partes autoras passageiras pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – A falha de serviço consistente na ausência de prestação de assistência material adequada após cancelamento de voo, com atraso de 08h55 na chegada das partes autoras ao destino final, caso dos autos, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência – Indenização por danos morais fixada na quantia de R$5.000,00, para cada autor, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ausente recurso desprovido da parte contrária, incabível a majoração da verba honorária sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, pleiteada pelas partes apelantes.
Recurso provido, em parte.